Tribunal: TJSP
Processo: 1003610-18.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Inadimplemento do réu – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003610-18.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante FERNANDO
HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA, é apelado ALESSANDRO BATISTA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003610-18.2018.8.26.0037 -Voto no 22456 - Araraquara
2
Apelação Cível no 1003610-18.2018.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Fernando Henrique Pereira Almeida
Apelado: Alessandro Batista Camargo
Juíza: Ana Cláudia Habice Kock
VOTO 22456
RESCISÃO CONTRATUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO Inadimplemento do
réu Revelia Presunção de veracidade dos fatos alegados na
inicial
Sentença mantida
Honorários advocatícios
majorados para 12% do valor da condenação
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por
ALESSANDRO
BATISTA
CAMARGO
contra
FERNANDO
HENRIQUE PEREIRA julgada parcialmente procedente para
condenar o réu aa pagar ao autor a importância de R$ 25.000,00,
cumulada com cláusula penal de 20%, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a
partir do ajuizamento da demanda.
O vencido foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação.
O réu busca a reforma do julgado alegando que restou
comprovado, nos autos, que o veículo adquirido apresentou
problemas no motor, diferencial e unidades, sendo que tal
situação só pode ser constatada após o carregamento do
mesmo, tratando-se de vício oculto. Pugna pela improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003610-18.2018.8.26.0037 -Voto no 22456 - Araraquara
3
da ação e condenação do autor ao pagamento de R$ 9.894,21,
que foi o prejuízo suportado pelo apelante.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra o autor que vendeu para o réu veículo Mercedes
Benz/L 2638, placa CZB0035, devidamente vistoriado por
mecânico, pelo valor de R$ 85.000,00. Diz que o requerido
efetuou o pagamento de R$ 60.000,00 no momento da compra e
o restante seria pago em 05 parcelas de R$ 5.000,00. As
parcelas, todavia, não foram quitadas até o ajuizamento da ação.
Ante o inadimplemento do réu, requer a tutela de urgência
consistente na busca e apreensão do veículo e bloqueio via
sistema Renajud, bem como a procedência, com a rescisão do
contrato e condenação do requerido ao pagamento da quantia de
R$ 72.500,00, mais encargos sucumbenciais.
Citado, o réu apresentou contestação intempestiva.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A sentença está correta.
Com efeito, o réu foi regularmente citado, todavia,
apresentou contestação intempestiva, razão pela qual sua
resposta não foi analisada.
Ora, reputado a ré revel, deve o juiz considerar os fatos
afirmados pelo autor, eximindo-se do ônus probatório que lhe foi
imposto por lei de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003610-18.2018.8.26.0037 -Voto no 22456 - Araraquara
4
(art. 373, I, do CPC).
É o que dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil:
“Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados
pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso
em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.”
Cabe considerar, por oportuno, que não se olvida que a
presunção disposta no art. 344 do Código de Processo Civil seja
relativa, conquanto possível seja ela elidida na hipótese em que a
presunção fática que favoreça a parte autora seja contrária ao
contexto probatório, pois o juiz deve formar seu convencimento
motivado livremente, nos moldes do art. 371 do citado diploma
legal, adstrito aos fatos e circunstâncias presentes nos autos.
Segundo Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Novo Curso
de Direito Processual Civil, 8a edição, vol. 1, pág. 392: “A
presunção de veracidade restringe-se às alegações dos fatos
mencionados pelo autor, e jamais ao direito invocado. O que o
juiz presume é a verdade dos fatos, mas nem por isso ele está
obrigado a retirar deles a consequência jurídica pretendida pelo
autor. O juiz, que conhece o direito, atribuirá aquela que for
prevista pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “A falta de
contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente
deve ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja
em virtude de os fatos não conduzirem às consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003610-18.2018.8.26.0037 -Voto no 22456 - Araraquara
5
jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não
cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem (STJ, 3a
Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro)”.
Assim, a ausência de contestação não pode fazer o juiz
presumir verdadeiros fatos que contrariam o senso comum ou
que se mostram inverossímeis.
Todavia, no caso dos autos, a prova documental
juntada aos autos e a testemunhal corroboram as afirmações
feitas pela parte autora na inicial, bem como, a relação jurídica
existente entre as partes.
Por
outro
lado,
houve
inadimplemento
de
R$
25.000,00.
Em caso de inadimplemento, resta assim o ajuste
contratual:
“Cláusula 6: A falta de pagamento de qualquer parcela
no prazo acordado acarretará a aplicação de multa de 20% (vinte
por cento) sobre a mesma e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês.”
Assim, conforme ponderou a magistrada sentenciante,
considerando que o requerido deixou de efetuar o pagamento da
quantia de R$ 25.000,00, será condenado a pagar referido valor,
acrescido da multa de 20% estipulada na cláusula sexta do
instrumento contratual, acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003610-18.2018.8.26.0037 -Voto no 22456 - Araraquara
6
Destarte, de rigor a manutenção da sentença que se
baseou na prova documental e testemunhal apresentada pelo
requerente, a qual, além de verossímil, restou incontroversa pelos
efeitos da revelia.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, ficam os
honorários advocatícios majorados para 12% do valor da
condenação.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator